Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-28.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez funcional total permanente decorrente de doença. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Contrato de seguro com cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD). Garantia do risco decorrente de quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do

Ementa:
Ação de cobrança de indenização de seguro por invalidez funcional total permanente decorrente de doença. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Contrato de seguro com cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD). Garantia do risco decorrente de quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

Conclusão do perito do IMESC de que o autor apresenta quadro de "cegueira em um olho (CID H544)". Não ocorrência de caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado. Indenização securitária indevida.

Apelação desprovida.